Tribunal: TJMT
Processo: 1057462-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057462-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON JOSE DA SILVA - CPF: 018.088.551-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GILSON JOSE DA SILVA

APELAD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA

DE
DESPESAS M
ÉDICAS
DO
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO

–
VALOR ÍNFIMO
–

S
ENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Tratando-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o)
. Todavia,
sendo ínfimo
, o
valor dos honorários resultante dessa equação, o mesmo preceito legal autoriza o arbitramento em montante fixo.

2. Considerando a ínfima quantia que foram fixados os honorários advocatícios, é necessária sua majoração, a fim de recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GILSON JOSE DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
211239783
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Oitava

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o Seguro Obrigatório
DPVAT – DAMS
,
ajuizada em
face
de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,

ora
Apela
da
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
nos seguinte
s
termos:

(...)

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu possuir sede.Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem guarida.
A Lei no 6.194/74 que
dispõe

sobre
Seguro
Obrigatório
de Danos
Pessoais

causados

por

veículos

automotores
de via
terrestre
,
ou

por

sua
carga, a
pessoas

transportadas

ou

não
,
previu

em

seu
art. 5o,
não

alterado
pela Lei n. 11.482/07, que
o

pagamento
da
indenização

prevista

será

efetuado

mediante
simples
prova
do
acidente
e do
dano

decorrente
,
confira
: “O
pagamento
da
indenização

será

efetuado

mediante
simples
prova
do
acidente
e do
dano

decorrente
,
independentemente
da
existência
de culpa,
haja

ou

não

resseguro
,
abolida

qualquer

franquia de responsabilidade do segurado ”.Para análise da presente

questão
,
importante

salientar
que
o

sinistro

ocorreu

em

13/07/2020
,
ou

seja
, sob a
égide
da Lei
no
11.945/09.
Referida
lei,
em

seu
art. 32,
estabeleceu
que a Lei no 6.194/74
passou
a
vigorar
,
desde
16.12.2008,
acrescida
de
tabela

relativa

aos

percentuais

indenizatórios
para
seguro
DPVAT.

No caso em tela, pelos documentos acostados aos autos ficou constatado o nexo entre a lesão e o acidente. Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Como a parte requerente apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela
pleiteada. Os documentos acostados aos autos (id.45835712), corroboram a afirmativa do requerente, no sentido de que houve despesas médicas suplementares, quais sejam, gastos com tratamento cirúrgico, despesas hospitalares, no montante de R$
90,00 (
noventa
reais
), que não excedem limite estabelecido em lei de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), assim, a parte será ressarcida no valor máximo requerido.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,JULGO PROCEDENTEo pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância deR$ 90,00 (noventa reais),acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23/10/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenoaindaa parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a majoração dos honorários advocatícios.

Recurso
tempestivo e

recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

211490675
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
211239793
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GILSON JOSE DA SILVA

APELAD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
majoração dos honorários advocatícios.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que o
Apelante
, propôs ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Decorrentes de Acidente de Trânsito, visando ressarcimento de despesas médicas quando do tratamento médico-hospitalar
,
após acidente de trânsito ocorrido em
23/
10//2020
,
o qual culminou
em sua invalide permanente
, razão pela qual
,
teve quer arcar com diversas despesas de natureza médico-hospitalar.

Nesta senda, o juízo sentenciante, condenou à segurada apelada ao ressarcimento das despesas suportadas pelo apelante, no importe de R$ 90,00 (noventa reais).

Ocorre que ao sentenciar
o feito, no que tange aos honorários sucumbenciais, o juiz
a quo
fixou as verbas sucumbenciais no importe de
10% (dez por cento) sob o valor da condenação
.

Desta forma, por entender ínfimo o valor a ser percebido, fora interposto o presente apelo recursal.

Pois bem.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O juiz
a quo
sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, §2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10%
(dez) por cento,
sobre o valor da condenação
(R$ 90,00)
, todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação
(R$ 9,00).

Noutro giro, percebe-se que a
presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
, por despesas médicas suportadas pelo recorrente,
não
envolveu
matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação desmedida e excepcional do causídico
. Contudo,
tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Com efeito, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte
apelante, merece ser dignamente recompensado
, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, algumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o
causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC.

(TJMT– 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1040366-94.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §§ 8o e 11o DO NCPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1) - Quando não fixados equitativamente, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, tendo em vista a condenação de baixo valor.

(2) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1037181-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 06/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJMT

– 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1017724-93.2020.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para majorar o valor dos honorários advocatícios para
a quantia de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)

mantendo-se
, quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024